Tribunal: TJBA
Processo: 0503027-52.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503027-52.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLOVIS FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. TEMA REPETITIVO 585 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra Acórdão que conheceu e desproveu Apelação Criminal, mantendo sentença condenatória por roubo, alegando omissão e contradição quanto à compensação entre atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão ou contradição no acórdão embargado ao realizar compensação proporcional entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, considerando a multirreincidência do embargante.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou detalhadamente a dosimetria da pena, reconhecendo tanto a atenuante da confissão espontânea quanto a agravante da reincidência, procedendo à compensação proporcional em observância ao Tema Repetitivo 585 do STJ.

4. A compensação proporcional entre atenuante e agravante está adequadamente fundamentada na multirreincidência do embargante, que possui múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado.

5. O Tema Repetitivo 585 do STJ estabelece que nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

6. A alegação de que a confissão foi integral não impede a compensação proporcional em razão da multirreincidência.

7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria de mérito já decidida, mas apenas para correção de vícios específicos previstos no art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em APELAÇÃO Criminal nº
0503027-52.2016.8.05.0229,
sendo Embargante
CLOVIS FERREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, 16 de Junho de 2025.